Tribunal: TJDFT
Processo: 0707295-83.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO DO PRODUTO. APARELHO CELULAR. DEFEITO NA TELA. MAIS DE 3 ANOS DE USO. VÍCIO OCULTO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR AFASTADA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento de R$ 800,00 (oitocentos reais), a título de indenização por danos materiais, e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais.
2. Em breve súmula, o autor relata que ganhou um aparelho iPhone 13 Pro Max e sempre teve zelo com o dispositivo. Afirma que o aparelho começou a apresentar falhas na tela, piscando em tonalidades amarelas e escuras. Disse que o problema se tornou permanente, e ao procurar a assistência da requerida foi informado que não haveria possibilidade de um suporte técnico gratuito, já que o produto havia perdido a garantia pelo tempo. Assevera que diversos consumidores relataram situações idênticas, o que indica tratar-se de um vício crônico do produto. Em suas razões recursais, o recorrente ratificou os termos da inicial, ressaltando que reclamações de outros consumidores e os vídeos anexados à inicial demonstram que o defeito apresentado é um vício oculto de fabricação, sendo, portanto, de responsabilidade integral da fabricante.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente dispensados, pois o recorrente comprovou a hipossuficiência financeira. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. O cerne da controvérsia consiste em verificar se a empresa ré pode ser responsabilizada pelo defeito apresentado no aparelho celular do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
6. A responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa. Contudo, para sua configuração, é imprescindível a demonstração do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor.
7. No caso, o celular do autor, adquirido em dezembro de 2021, passou a apresentar defeitos na tela em fevereiro de 2025. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) em 2014 demonstrou que a vida útil de um aparelho celular, incluindo os iPhones, era estimada em menos de 3 anos, dificilmente ultrapassando 5 anos. Um estudo mais recente, de 2023, reforça essa estimativa, indicando que os consumidores levam, em média, 2 anos e 9 meses para trocar de aparelho1. Nesse contexto, é razoável concluir que o defeito apresentado, após 3 (três) anos de uso, está relacionado ao desgaste natural do aparelho, afastando a responsabilidade da fornecedora. Fonte: https://idec.org.br/o-idec/sala-de-imprensa/release/mais-da-metade-dos-equipamentos-eletronicos-e-substituida-devido-a-obsolescencia-programada
8. Vale destacar que, embora o recorrente tenha alegado que outros consumidores relataram o mesmo problema, isso por si só não comprova seu direito, pois a causa do defeito pode ter ocorrido pelo desgaste natural, uso inadequado e diversos outros motivos a competir com o vício oculto. Assim, diante da incerteza quanto à origem da avaria, e não sendo possível concluir que os problemas apresentados são incompatíveis com o tempo de uso do smartphone, não é possível imputar a responsabilidade à parte requerida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, que fica com a exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.